Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722034-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: CLEOMAR PEREIRA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 72995780), opostos pelo Apelado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face do Acórdão n. 2.005.957 (ID 72712363), no qual esta c. 3a Turma Cível, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação. Sobre o pedido indenizatório a título de danos morais, este Colegiado entendeu que ocorreu o dano moral in re ipsa e a indenização correlata é necessária, a fim de ensejar a sua função pedagógica. Nas razões recursais dos presentes embargos de declaração, o Embargante defende que o acórdão embargado apresenta contradição, pois, conforme o trecho de que “há, portanto, a possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido”, “tal posicionamento se mostra contraditório com os princípios basilares da responsabilidade civil, em especial com o Código Civil, que exigem a ocorrência de dano efetivo como pressuposto para o dever de indenizar”. Sustenta que, por cautela, o valor da condenação a título de danos morais mostra-se excessivo “e desproporcional ao suposto dissabor pela parte embargada [e] proporciona [o seu] enriquecimento ilícito”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, a fim de ensejar os efeitos infringentes sobre o acórdão embargado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, delimito a competência deste relator para, monocraticamente, julgar os presentes embargos de declaração, opostos em face do Acórdão n. 2.005.957, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194. É que, de acordo com o art. 1.046, § 4o, do CPC vigente, conquanto esta tese jurídica refira-se ao art. 557 do CPC revogado, este dispositivo legal possui correspondência com o art. 932, III, do CPC vigente: CPC/73, Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. CPC/15, Art. 932, III - Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos) Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. Contraditória será aquela decisão judicial que incorrer em incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz. Registre-se, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a aquela que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). O Embargante defende, em suma, que o acórdão embargado apresenta contradição, pois, conforme o trecho de que “há, portanto, a possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido”, “tal posicionamento se mostra contraditório com os princípios basilares da responsabilidade civil, em especial com o Código Civil, que exigem a ocorrência de dano efetivo como pressuposto para o dever de indenizar”. Contudo, o acórdão embargado consignou, expressamente, que: Há, portanto, a possibilidade de reparação, ainda que não tenha havido, efetivamente, dano a direito da personalidade do ofendido. O caráter punitivo se justifica diante da desigualdade entre o consumidor e o fornecedor, o que pode resultar em condutas lesivas e eficientemente econômicas ao fornecedor. Tal dimensão visa muito mais coibir a reiteração da conduta do ofensor, do que recompor o bem jurídico lesado do consumidor. Diante de tal realidade, a reparação cumpre a função de programar o comportamento desses agentes. Ou seja, as razões de decidir deste Colegiado baseou-se no dano moral in re ipsa e na função pedagógica da indenização correlata. Por conseguinte, inexistiu contradição com a ausência de dano efetivo, pois foi consignado, expressamente, no acórdão embargado o raciocínio desenvolvido por este Colegiado no seguinte trecho do acórdão embargado: De uma análise coletivista nos moldes em que preceitua a norma consumerista, entendo que a indenização decorrente do reconhecimento do dano de natureza extrapatrimonial tem tripla dimensão, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Some-se a isto o fato da estruturação do entendimento desta c. 3a Turma Cível sobre os parâmetros para o valor da condenação, conforme se constata nos trechos a seguir baseados na jurisprudência deste Tribunal: Com vistas a evitar subjetividade ou arbítrio na fixação do valor do dano, a conduta mais condizente e coerente com a finalidade do instituto impõe que se extraia, do próprio ordenamento, critérios objetivos em conformidade com a função do instituto. Considerando que a legislação civil não fornece elementos para estabelecer uma parametrização criteriosa ou regrada que permita a fixação do quantum debeatur em sede de indenização por dano extrapatrimonial com função punitivo-pedagógica, torna-se necessário buscar, por meio de uma interpretação sistemática e da analogia (LINDB, Art. 4o), dentro do ordenamento jurídico, outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser, vale dizer, a mesma funcionalidade. Dessa forma, tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da repetição de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista. O art. 56 da Lei n. 8.078/1990 disciplina as sanções administrativas aos fornecedores que incorrerem em infrações às normas de defesa do consumidor. Por sua vez, o Decreto n. 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas, disponibiliza parâmetros para imposição e gradação de penas (arts. 24 a 28). Como critério balizador da multa, dispõe este art. 28 que, observadas as circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com a infração e a condição econômica do infrator. Observando os supracitados critérios, não vislumbro ter o Réu adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo que causou ao Autor, pois não cancelou os atos fraudulentos, apesar desta parte processual informar-lhe sobre os mesmos. Por conseguinte, reconheço esta conduta como uma agravante. Por outro lado, não verifico atenuantes, pois o Réu poderia presumir que se tratava de fraude, com a comparação com os gastos do Autor nos últimos anos, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Ao agir desta forma, o Réu expôs a risco de lesão os direitos de personalidade da Autora, sobretudo no que se refere à sua dignidade, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1378723, 07074641320208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021). Além disso, é indiscutível que a fraude bancária expõe a vítima a violações à sua esfera extrapatrimonial superiores aos meros aborrecimentos do cotidiano. É que emerge dos autos que o Autor teve que registrar termo circunstanciado de ocorrência policial e procurar a sua agência bancária para tratar da questão em comento, além de ficar desprovido de seus recursos financeiros até a presente data. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, considerando a inexistência de circunstância atenuante, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do dano extrapatrimonial, em atenção ao princípio da adstrição, conforme entendimento deste e. Tribunal (Acórdão 1779424, 07090306220228070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023; Acórdão 1772410, 07202325120228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023). Reitere-se que, em sede do julgamento da apelação, esta relatoria assegurou ao Embargante/Apelado a oportunidade de juntar os contratos ns. 185327293 e 181693481, sob pena de reconhecimento do error in procedendo e de provimento do recurso, acaso não restem consignados a novação ou refinanciamento correlatos e a manifestação de vontade do Autor, ora Apelante, aderindo a ambos os negócios jurídicos, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, I, e 933, caput, todos do CPC (ID 67862330). Contudo, uma instituição financeira do porte do Embargante “informa que a via original do contrato objeto da lide, fora extraviado, razão pela qual não poderá apresentar o documento” (ID 68037297). Em outra petição simples, o Embargante manifesta que, “a circunstância de o Banco Santander (033) ser demasiadamente extenso, de modo que, devido ao fato de os documentos serem guardados em setor e Estado diverso daquele em que a contratação foi realizada, requer-se um prazo maior para que seja realizada a busca por este” (ID 68667649). Portanto, inexiste valor da condenação desproporcional ou ensejador de enriquecimento ilícito da Embargada, já que a causa do valor fixado foi a conduta do Embargante. Portanto, verifica-se que não existiu a contradição apontada; bem como o descumprimento da regra inserta no art. 1.022, I, do CPC. Devendo, assim, os embargos de declaração serem desprovidos. Convém destacar que o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Vale pontuar, também, que os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Para este fim, necessário se faz deixar bem vincado que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC. Logo, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto da existência de contradição, na verdade, o Apelado, ora Embargante, pretende a modificação do r. acórdão, cuja via processual é inadequada. Com essas considerações, monocraticamente, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, sem prejuízo da fixação determinada ao julgar a apelação, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059. Advirto ao Embargante que, acaso se entenda sobre a existência de recurso manifestamente protelatório, a oposição de novos embargos de declaração ou a interposição de agravo interno poderão ser sancionadas, cumulativamente, com as multas previstas nos arts. 80, VII, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC, de acordo com as teses jurídicas fixadas pelo STJ nos Temas 507 e 698. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025 19:10:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador